Tribunal: TJDFT
Processo: 0750680-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento das prerrogativas processuais conferidas ao consumidor.
2. Proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. No caso em deslinde o Juízo singular após o ajuizamento da ação, de plano, reconheceu a ausência de interesse de agir atribuída ao consumidor para pleitear, em seu nome, a compensação dos afirmados danos morais experimentados pelos seus genitores, com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 3.1. Isso não obstante, ainda que tenha ocorrido a alegada irregularidade, é certo que o Juízo singular deveria ter ordenado, ao demandante, a emenda da petição inicial, ou o implemento de eventual diligência, com a indicação precisa da irregularidade a ser sanada, nos termos do art. 321 do CPC. 3.2. Deve ser ainda ressaltado o primado da instrumentalidade do processo, sendo indispensável que a atividade jurisdicional atinja seus escopos jurídico, social e político.
4. Assim, a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta aos aludidos escopos da jurisdição.
5. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode ser proferida decisão sem a prévia oportunidade de manifestação à parte interessada. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a questão seja cognoscível de ofício. Por essa razão, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal.
6. Recurso de apelação prejudicado. Sentença desconstituída de ofício.